Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há coação ilegal quando o ato que decretou a internação provisória do paciente está adequadamente fundamentado, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da internação provisória (medida cautelar diversa da prisão preventiva), considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo, diante das condições pessoais do paciente, referida medida cautelar a mais adequada e recomendável à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.

3. Ordem denegada.